Tribunal: TJSP
Processo: 0000586-61.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Indeferimento pelo Juízo das Execuções – Recurso Defensivo – Não preenchimento do requisito subjetivo – Atestado de comportamento carcerário insuficiente – Fase de execução da pena vigora principio 'in dubio pro societate' – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000586-61.2020.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em que é agravante ARTHUR
VENÂNCIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000586-61.2020.8.26.0996 -Voto no 6522
2
Agravo em Execução Penal no 0000586-61.2020.8.26.0996
Agravante: Arthur Venâncio
Agravado: Ministério Público
Voto no 6522
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Livramento
condicional Indeferimento pelo Juízo das Execuções
Recurso Defensivo
Não preenchimento do requisito
subjetivo
Atestado de comportamento carcerário
insuficiente Fase de execução da pena vigora principio
'in dubio pro societate' Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Arthur Venâncio contra r. decisão de fls. 22/23 que negou o pleito de
livramento condicional.
Inconformada, recorre a Defesa pugnando pela
concessão ao reeducando do livramento condicional, por entender
cumpridos os requisitos necessários (fls. 01/07).
Regularmente processado o recurso interposto, foi
oferecida contraminuta (fls. 28/32). Mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl.
33), vieram os autos a esta Instância. A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls. 42/47).
É o relatório.
Com efeito, verifica-se pelo Boletim Informativo
que o sentenciado iniciou o cumprimento da reprimenda em 08/08/2015,
com término previsto para 24/06/2022 (fls. 13/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000586-61.2020.8.26.0996 -Voto no 6522
3
É manifesto que não se contenta o legislador
apenas com o atendimento do lapso temporal, exigindo-se que detenha o
reeducando, também, mérito a evidenciar que esteja efetivamente
preparado ao retorno à vida em sociedade, seja por meio de progressão de
regime, seja por concessão de livramento condicional.
Nesse sentido, o artigo 83, inciso III, do Código
Penal, prevê que para a concessão do livramento condicional deve estar
comprovado o comportamento satisfatório do reeducando durante a
execução da pena. E, ainda, “o livramento deve ficar subordinado à
constatação de condições pessoais que façam presumir que não mais
voltará a delinquir” (TJSE, RT791/692).
Ressalta-se,
entretanto,
que
o
atestado
comprobatório de bom comportamento carcerário emitido pela Secretaria
da Administração Penitenciária (fl. 12), por si só, é insuficiente, para
comprovar o preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado, visto
que, no caso dos autos, tal documento não fornece elementos capazes de
demonstrar com a necessária segurança que o reeducando está apto a
retornar ao convívio social.
Nesse sentido é o entendimento deste Colendo
Tribunal de Justiça:
“O bom comportamento é o mínimo esperado
daquele que foi segregado da sociedade pela prática de fatos definidos
como crime. Ainda que a Lei 10.792/2003 tenha alterado o artigo 112 da
Lei de Execução Penal e exigido apenas o 'bom comportamento' do
condenado em vez do 'mérito', a questão não é tão simples e não torna o
magistrado um autômato” (Agravo de Execução Penal no
9001511-31.2017.8.26.0050, Rel. Xavier de Souza; 11a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 24/01/2018, publicado em 30/01/2018).
O sentenciado ainda cumpre pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000586-61.2020.8.26.0996 -Voto no 6522
4
fechado e praticou, em 2017, duas infrações disciplinares de natureza
grave.
Trata-se o livramento condicional de benefício de
maior amplitude que a progressão de regime, porquanto a vigilância é
ainda mais branda, facilitando que aqueles que não estão acostumados a
viver em sociedade descumpram as condições impostas e coloquem em
risco a segurança de toda a comunidade.
Evidente que, para se decidir favoravelmente ao
livramento condicional, o Juiz deve estar plenamente convencido de que o
reeducando preenche os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, além
de avaliar a conveniência de se colocar em liberdade, ainda que
condicional, sem que tenha vivenciado regime intermediário, pessoa que
tenha cometido delito equiparado a hediondo, como no caso dos autos.
Neste contexto, em sede de execução penal, vale o
princípio elucidado pelo brocardo in dubio pro societate, com o qual se
prima, na dúvida, quanto à aptidão do reeducando, em mantê-lo por um
período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que
a sociedade seja colocada em risco com a reinserção prematura do
sentenciado, que teve de ser coercitivamente apartado da vida em
sociedade.
Confira-se:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PEDIDO
DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO NA ORIGEM - BENEFÍCIO QUE
DEPENDE
DE
COMPORTAMENTO
SATISFATÓRIO

FALTAS
DISCIPLINARES OCORRIDAS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS PARA INGRESSAR DE IMEDIATO AO
CONVÍVIO SOCIAL - RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP
Agravo em
execução no 0011007-81.2018.8.26.0996; 4a Câmara de Direito Criminal
Rel. Euvaldo Chaib; j. 29.01.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000586-61.2020.8.26.0996 -Voto no 6522
5
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL LIVRAMENTO
CONDICIONAL INDEFERIMENTO PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
LEGAIS
INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO

EXAME
CRIMINOLÓGICO
INCONCLUSIVO

COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO
INADEQUADO
CONCESSÃO
DA
BENESSE
-
NÃO
RECOMENDAÇÃO
IN DUBIO PRO SOCIETATE - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP

Agravo
em
execução
no 0006420-61.2018.8.26.0496;
4a Câmara
de
Direito
Criminal

Rel. Ivana David; j. 23.10.2018).
Nada há, portanto, a ser alterado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao agravo interposto por Arthur Venâncio, mantida, na
íntegra, a r. decisão recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator